Tribunal: STF
Processo: HC 182684
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 563.867, in verbis:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha de acesso para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas preferencialmente por malote digital. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática de crimes tipificados no artigo 171 do Código Penal.
    Em habeas corpus de trâmite perante a Corte de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 
    Narra que o paciente seria “réu Primário, sem antecedentes criminais, como demonstra o Atestado de Antecedentes Criminais, do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), Órgão da Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo (SSP/SP), emitido em 20.02.2020, às 11:34 horas, possui endereço fixo, é casado, tem família constituída há mais de vinte anos, vendedor ambulante autônomo - sem registro - apresentou-se espontaneamente, antes mesmo da citação19 para responder a Ação Penal perante o MM. Juízo de Origem”. 
    Aduz que “a R. Denúncia oferecida pelo D. Representante do MP/SP junto à Comarca de Santos em 27.03.2018, carece dos requisitos previstos no art. 395, incisos I, II e III do Código de Processo Penal (CPP)”. 
    Entende que a conduta imputada ao paciente seria atípica, porquanto inexistiriam ‘indícios suficientes da materialidade e do dolo criminal e, com a falta de contemporaneidade e atualização processual”. 
    Prossegue sustentando a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, bem como aponta a ausência de contemporaneidade entre a ordem de prisão e os fatos. 
    Registra que “após o indeferimento da liminar por parte da D. Autoridade Coatora – o ilustre Ministro Ribeiro Dantas do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) –, se viu interposto Agravo Regimental, como Pedido de Reconsideração39 , sendo que a excepcionalidade do caso concreto requer urgência na concessão da ordem deste writ, razão pela qual surge a absoluta indispensabilidade da apreciação da medida liminar, mas também a superação da Súmula 691 desta Casa Maior de Justiça, como já perfaz em anos e de praxe suas irretocáveis decisões”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante todo o exposto acima e com fundamento no art. 5º, incisos XXXV, LXVIII e §§s 1º e 2º da Lex Fundamentalis, impetra-se em favor do Paciente este Habeas Corpus, clamando pelo deferimento da medida liminar, para que possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito deste writ, ainda que mediante a eventual aplicação de medidas múltiplas autorizadas pelo art. 319 da Lei Processual Penal, se determinando a expedição das comunicações de praxe e do respectivo contramandado de prisão. 
    E, quando final, aguarda-se seja ratificada a liminar e concedida a ordem, para que, revogada a prisão preventiva, possa o paciente responder em liberdade o processo, ainda que na manutenção das medidas difusas do cárcere (art. 319 do CPP). ”
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] 
    O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente